Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PROPORCIONALIDADE DO DECAIMENTO DAS PASTES COM RELAÇÃO A CADA UM DOS PLEITOS. ACOLHIMENTO.
1. Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Dos cinco pedidos formulados na reconvenção, dois foram acolhidos de forma integral e um acolhido em parte. Dessa forma, a distribuição das verbas de sucumbência deve observar a proporção de 50% para cada uma das partes.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.